Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-04.2018.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001553-04.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA CAMPOS MACEDO - CPF: 041.577.231-12 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TEMA 476 DO STJ - COMPATIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
- ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC).

1. Inexiste afronta ao princípio constitucional da coisa julgada se a fundamentação do Acórdão se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 581824 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.744.738/MT e AgInt no AREsp 1.959.739/MT), transcrita na decisão embargada, ao estabelecer que somente na liquidação de sentença por arbitramento, com perícia individualizada, é que será possível apurar a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática.

2. Não se vislumbra incompatibilidade com o Tema 476 do STJ, se não impostas limitações legais ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas - na esteira da jurisprudência consolidada do STF e STJ - a imprescindibilidade de perícia contábil para a necessária apuração se estas efetivamente ocorreram, e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

3. Restando bem fundamentado
o Acórdão embargado, com a manifestação pleiteada já inserida no corpo da decisão discutida, desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente pelos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.
Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Se o Acórdão recorrido não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício e extraindo-se do recurso manejado a real pretensão da Embargante em rediscutir a matéria de forma a obter um resultado que melhor lhe agrade, revela-se inadequado, para tal fim, o manejo dos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRÍCIA DA SILVA CAMPOS MACEDO
contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto, desconstituindo a sentença atacada e determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade da execução, com o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença, nos autos da Ação de Revisão de Cálculos de URV - com Pagamento das Diferenças Devidas promovida
contra o
MUNICÍPIO DE JUARA
, que tramita na 1ª Vara Cível daquela Comarca (id.
160828686).

Alega a Embargante, em síntese, que a decisão proferida no Acórdão padece de omissão e contradição, pugnando seja concedido efeito infringente ao recurso, para o fim de:

- sanar a omissão, aplicando-se o entendimento fixado no Tema 476 do STJ, determinando o respeito à coisa julgada (Acórdão n.º 86760/2015), para que seja implementado o percentual já definido e que haja apenas a apuração do
quantum debeatur
, na liquidação de sentença;

- sanar a contradição, pois nos autos não houve qualquer determinação (no Acórdão n.º 86760/2015) de perícia para a apuração do percentual, mas apenas do valor correspondente aos 11,98% já definidos, adequando a fundamentação ao caso dos autos.

Por fim, postula o prequestionamento da matéria em relação aos arts. 509 e 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

O
MUNICÍPIO

Embargado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 167545178).

O Recurso é tempestivo (161050192).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 141190196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante pretende ver sanadas a omissão e a contradição que entende constantes no Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, postulando seja aplicado o entendimento fixado no Tema 476 do STJ, para o fim de se implementar o percentual de 11,98% já definido na decisão monocrática transitada em julgado (Recurso de Apelação n.º 86760/2015, (
id. 134150688, p. 109
), bem como que seja apurado o
quantum debeatur

na liquidação da sentença, aplicando-se o índice de 11,98% sem necessidade de perícia contábil para apuração do percentual devido.

O Acórdão embargado, proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023 e publicado no DJe 09/03/2023) (id. 160617658)

contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - LIQUIDAÇÃO ZERO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI N.º 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA - REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI - INOBSERVÂNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA. 1. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento. 2. Segundo a exegese do art. 525, § 1º, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca de eventual recomposição salarial por Lei cuja vigência é anterior à sentença executada. 3. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei n.º 8.880/1994 não impede que o servidor ingresse com ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV. 4. Inviável concluir em abstrato ou de forma genérica pela ocorrência de liquidação zero, sem que haja perícia contábil individualizada, no caso concreto, pois somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.º 8.880/94. 5. Cabe à parte fundamentar a necessidade da majoração de astreintes perante o Juízo da Execução (arts. 516, II e 518, ambos do CPC), configurando supressão de instância o pedido formulado somente em apelação. 6. Não demonstrada alteração na capacidade financeira da beneficiária a justificar a revogação da gratuidade da justiça, resta inalterada a concessão do benefício, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais. 7. Recurso parcialmente provido.”

Do cotejo das razões apresentadas pela Embargante com a decisão colegiada ora embargada, constato que inexistem vícios a serem sanados, pois como bem consignado no referido Acórdão, somente na liquidação de sentença, por arbitramento, com perícia individualizada, é que será possível apurar a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática (Recurso de Apelação n.º 86760/2015) já transitadas em julgado, observado o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Assim, não há que se falar em violação da coisa julgada no caso
sub judice
, na medida em que tais entendimentos estão em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN STF e RE 581824 AgR) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n.º 1.744.738/MT e AgInt no AREsp n.º 1.959.739/MT), conforme arestos transcritos no Acórdão embargado.

Nesse mesmo sentido, confira-se recente julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SERVIDOR.
URV
. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEGISLAÇÃO LOCAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c", art. 105, III, da CF/1988, que deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, do art. 1,029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 2.
"A lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, nessas hipóteses, obedece à cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada
(art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). (AgRg no REs 1.157.516/RS, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 12/08/2015). 3. "
'Não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
' (RE 561.836, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 10/2/2014)" (AgInt no REsp 1.577.459/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). 4. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem encontra óbice nas Súmulas 7 STJ e 280 do STF. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.976.105/MA, Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Nessa esteira, importante destacar que o Acórdão também não traz incompatibilidade com o Tema 476 do STJ, que fixou a seguinte tese, em sede de recursos repetitivos:

“Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada.”

Aqui, não se trata de impor limitações legais ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas, de se apurar se estas efetivamente ocorreram e qual o percentual correto, limitado a 11,98%, para o que é imprescindível a perícia contábil, na esteira da jurisprudência consolidada do STF e STJ, repise-se, todas transcritas no Acórdão embargado.

Ao contrário do que alega a Embargante, na verdade haverá ofensa à coisa julgada caso não se realize a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores eventualmente devidos a título de URV, fato que poderia ensejar o excesso da execução com a condenação em duplicidade do erário.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
- EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO - EQUÍVOCO -
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL
-
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento
. 2. Recurso desprovido.”
(TJMT. N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA
IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.”
(TJMT. N.U 1001609-37.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2022, DJe 15/12/2022) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA -
NECESSIDADE DE APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença
. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018). 2.Agravo desprovido.”
(TJMT. N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Vice-Presidência, j. 11/05/2020, DJe 15/06/2020) (g.n.)

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o Acórdão recorrido, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos
arts. 509 e 1.022, parágrafo único, I, do CPC
postulado pela Embargante, cumpre esclarecer que o julgador não se obriga a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais e/ou entendimento jurisprudencial que embasem sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

É que, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO.
1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados
.
(ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018. 3. Aclaratórios Rejeitados.”
(TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/08/2020, publicado no DJE 02/09/2020) (g.n.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023